Tribunal: TJPA
Processo: 0025006-47.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025006-47.2016.8.14.0401

APELANTE: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0025006-47.2016.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90 C/C. ART. 71, DO CPB – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RECHAÇADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DOLO GENÉRICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CODUTA DE FRAUDAR O FISCO E O RESULTADO LESIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE ESPECIAL PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90 – GRAVE DANO À COLETIVIDADE QUE NÃO SUPERA O PARÂMETRO ESTIPULADO PELO STJ – PEDIDO MINISTERIAL DE REVISÃO DA PENA-BASE ACOLHIDO – PENA-BASE EXASPERADA – PENA FINAL REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO

E IMPROVIDO E RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso defensivo e, no mérito, negar-lhe provimento e conhecer o recurso acusatório e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0025006-47.2016.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO.

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Erisnalda Pereira de Freitas
e pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
Num. 5125317 - Págs. 1 a 8)
, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-la nas sanções punitivas do art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90 c/c. art. 71, do CPB, à sanção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. No ato, a reprimenda corporal aplicada foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, determinado pelo juízo das execuções) e 1 (uma) de multa.

Irresignado, o MPE apresentou suas razões (
Num. 5125321 - Págs. 6 a 24, Num. 5125322 - Págs. 1 a 23, Num. 5125323 - Págs. 1 a 23 e Num. 5125324 - Págs. 1 a 22, e Num. 5125325 - Págs.1 a 23 e Num. 5125326 - Págs. 1 a 6), pugnando pela reforma da pena fixada à ré, requerendo: a) na primeira fase da dosimetria da pena, o aumento da pena-base, para o patamar de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais multa, em razão de os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime serem desfavoráveis à ré, com o acréscimo de 10 (dez) meses para cada uma das circunstâncias judiciais; b) na terceira fase, a aplicação da majorante da parte geral (art. 71, caput, do CP – continuidade delitiva), em 2/3 (dois) terços, sobre a majorante especial (art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – grave dano à coletividade), que deve ser aplicada em 1/2 (metade), em atenção ao princípio da incidência cumulativa e à jurisprudência pátria, perfazendo o total da pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, incorrendo, consequentemente, na alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime fechado; c) no caso de não aplicação da majorante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, que as consequências do crime sejam valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena; d) ainda que o quantum de pena fixado não justifique o agravamento do regime, pede, alternativamente, seja fixado o regime fechado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, sem a possiblidade de aplicação de sanções alternativas; e) sejam analisadas todas as súmulas, jurisprudências, precedentes, dispositivos de lei federal e da Constituição da República invocados, para fins de prequestionamento das matérias; f) seja decretada a prisão da ré, para fins de execução provisória.

A defesa contrarrazoou (Num. 5125328 - Págs. 1 a 19), requerendo a manutenção da sentença.

Da mesma forma, inconformada, a defesa, dentre as teses, preliminarmente alega a inépcia da denúncia por alegação de ausência de individualização da conduta e violação ao art. 41, do CPP. Em sede meritória, pede a absolvição da apelante, argumentando ausência de materialidade e autoria delitivas, inexistência de dolo e nexo de imputação, incidência de responsabilidade penal objetiva, ofensa ao art. 11, da Lei nº 8.137/90, ofensa aos princípios da presunção de inocência, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71, do CPB) e manutenção da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão
(
Num. 5125329 - Págs. 1 a 24
)
.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (
Num. 5125330 - Págs. 1 a 23, Num. 5125331 - Págs. 1 a 22, Num. 5125332 - Págs. 1 a 21, Num. 5125333 - Págs. 1 a 20 e Num. 5125334 - Págs. 1 a 9
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos e parcial provimento do apelo Ministerial, para reformar a dosimetria de pena da recorrente, e improvimento da apelação defensiva (
Num. 5655637 - Págs. 1 a 9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 –

DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP.

Alega a defesa ser inépcia a denúncia por ausência de individualização da conduta criminosa, o que não merece acolhimento.

Verifica-se não prosperar o argumento de ser a referida peça inepta (
Num. 5125278 - Págs. 1 a 20, Num. 5125279 - Págs. 1 a 19 e Num. 5125280 - Págs. 1 a 8)
, pois ela foi apresentada nos moldes do art. 41, do CPP, narrando de forma pormenorizada o fato criminoso, individualizando a conduta da apelante/apelada
ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS
, incursionando-a na prática delitiva prevista
art. 1, I e II, da Lei nº 8.137/90 em continuidade delitiva (art. 71, do CPB) com obrigação de indenizar o dano causado pelo delito (art. 91, I, do CPB)
, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Vislumbra-se que o
Parquet
descreveu a conduta da recorrente/recorrida
ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS
, bem como se deu a dinâmica criminosa que culminou na presente ação criminal, como se pode verificar (
Num. 5125278 - Pág. 2)
:

“I - DOS FATOS:

A increpada, na condição de representante, controladora, gerente, administradora e responsável tributária do contribuinte infrator em testilha perpetrou as seguintes infrações fiscais, que também constituem o crime contra a ordem tributária materializado no Ainf n.° 032015510000226-2, o qual relata a seguinte conduta criminosa:

"O contribuinte deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita a antecipação na entrada em território paraense. Obrigatoriedade: C.C. RICMS, aprovado pelo decreto 4.676/2001, anexo I, art. 107."

O contribuinte infrator em testilha foi constituído por Pedro Coelho Neto e Fairuz Hamden Coelho em 12/6/1997, ambos eram sócios meeiros e coadministradores (fls. 11/12).

Em 4/8/2008, deu-se a egressão societária de Pedro Coelho Neto e Fairuz Hamden Coelho e o ingresso de Erisnalda Pereira de Freitas e Wanessa Priscila Pereira de Freitas, mas esta, por ser menor de idade, foi representada por seus genitores Pedro Ailton Agostinho de Freitas e Erisnalda Pereira de Freitas. A increpada Erisnalda Pereira de Freitas era sócia majoritária, detentora de 99% do capital social, além de única administradora formalmente nomeada (fls. 16/18).”

Desta feita, o magistrado sentenciante recebeu a denúncia (
Num. 5125284 - Pág. 1)
, logo, entendendo estarem presentes os requisitos do artigo 41 do CPP

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição defensiva é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o prejuízo que alega.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar e passo a adentrar no exame meritório.

03 –

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DEFENSIVO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB).

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição da apelante/apelada ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS,
ausência de materialidade e autoria delitivas, inexistência de dolo e nexo de imputação, incidência de responsabilidade penal objetiva, ofensa ao art. 11 da Lei nº 8.137/90, ofensa aos princípios da presunção de inocência, contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Sem razão. Fundamento.

A materialidade está consubstanciada por meio do AINF nº 032015510000226-2 (Num. 5125281 - Págs. 2 a 4) e pela Certidão de Inscrição de Dívida Ativa Tributária (Num. 5125281 - Pág. 9). A autoria delitiva foi comprovada por meio do próprio AINF, bem como pelos documentos que demonstram que a apelante é a responsável tributária, representante, controladora, gerente, administradora da empresa contribuinte E P DE FREITAS & CIA LTDA – EPP, CNPJ Nº 01.939.013/0001-93 (Num. 5125281 - Págs. 20 e seguintes), além da prova oral produzida em juízo.

Senão vejamos.

Narra a denúncia que a apelante/apelada ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS, enquanto responsável pela empresa
E P DE FREITAS & CIA LTDA – EPP, defraudou o Fisco estadual omitindo o ICMS devido nas Declarações de Informações-fiscais (Diefs) de fevereiro até dezembro de 2010, incorrendo no tipo penal descrito no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990.

Em seu depoimento em juízo (Num. 5125308 - Págs. 1 e 2), a Auditora Fiscal Maria de Fátima Silva prestou esclarecimentos quanto ao procedimento adotado, como se pode observar na fiel transcrição aportada no édito condenatório (Num. 5125317 - Págs. 2 e 3):

“Da materialidade e autoria delitiva: A materialidade do delito está atestada nos autos por meios dos procedimentos administrativos fiscais, registrado sob o número n.º 032015510000226-2 e pelo depoimento em audiência da testemunha de acusação e auditora fiscal MARIA DE FATIMA SILVA que ratificou a infração fiscal, explicando que: não localizou o endereço da empresa, sendo publica em edital a notificação, que não foi apresentado os documentos fiscais e em razão disso foi lavrado o outro de infração, que foi baseado no relatório de fronteira do sistema, que a mesma estava em movimento, que não apresentava DIEF, por ser a empresa enquadrada em simples nacional, pois não tinha obrigação, não foi apresentado o PGDAS mensal, que o fisco sabia pela movimentação fiscal pelo sistema, que os pagamentos eram feitos pelos DAES, que quem fazia o calculo era o contribuinte, que foi observada que quando passa da barreira e gerado um DAE para pagamento e se não houver o pagamento já houve sonegação, que o movimento foi verificado na entrada, que a ré não apresentou nenhum livro durante um ano inteiro, embora houvesse nota de entrada todo mês, que não teve contato com ninguém da empresa que o outro de infração foi por edital”.

Pois bem.

Inicialmente, ressalte-se que as condutas descritas no art. 1º, da Lei 8137/90 constituem crimes materiais que exigem, além da prática do comportamento descrito em algum dos incisos do aludido dispositivo legal, a constituição definitiva do tributo (Súmula Vinculante nº 24) e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo, isto é, pratica o crime quem deixar de recolher o tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.

In casu
, restou cabalmente provado os fatos descritos na exordial acusatória, vez que se verificou que a recorrente/recorrida ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS concorreu para no período de fevereiro a dezembro de 2010, durante este 11 (onze) meses, praticar os delitos fiscais previstos nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, na medida em que deixou de recolher o ICMS devido ao fisco, conforme art. 11 da Lei nº 8.137/90 (“
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade
”).

Como é cediço, o artigo 135, do Código Tributário Nacional, atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Sobre ele, portanto, deve recair a responsabilidade penal quando há comprovação de ocorrência de sonegação fiscal, salvo comprovação em sentido contrário, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não há que se falar em inversão, mas sim de atribuição do ônus probatório.

Com efeito, não se trata de responsabilidade penal objetiva como tentar fazer crer a defesa, mas de um dever do administrador decorrente de previsão legal, sendo ele o sujeito ativo do crime sob análise, no qual se aplica a teoria do domínio do fato, sendo o autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, personificando-se, portanto, naquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não.

Tendo essa premissa em mente, vejo que ficou devidamente comprovado que a apelante/apelada
ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS
era a administradora com poderes de gestão da empresa E P DE FREITAS & CIA LTDA – EPP, e, portanto, responsável direta pela correta declaração das saídas tributáveis das mercadorias que comercializava, fatos geradores esses que ocultou da autoridade fiscal, prejudicando a arrecadação aos cofres paraenses e consequentemente à coletividade.

Manifesta-se, nesse diapasão, o nexo causal entre o crime imputado e sua responsabilidade como administradora, que possuía o dever de manter regularidade fiscal do seu empreendimento, não havendo comprovação de que terceira pessoa, agindo sem o seu conhecimento/consentimento, tenha omitido as operações para que não fosse tributado e recolhido o ICMS no período apurado nos autos.

Aliás, o elemento subjetivo do crime tipificado no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos ao Estado, não se exigindo a intenção do réu de enriquecer ilicitamente ou de causar dano ao Estado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. (...) 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.553.252/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Assim, diante desse contexto, não há como acolher os fundamentos elencados pela defesa para escorar a absolvição em favor da apelante/apelada
ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS
, tendo o Ministério Público satisfatoriamente cumprido seu ônus acusatório, uma vez que a prova reunida em relação à autoria do crime do artigo 1º, I e II da Lei n. 8.137/90, constituída por uma cadeia concordante de elementos probatórios, unidos por um nexo de causa e efeito, é suficiente para a condenação, a qual, portanto, deve ser mantida.

Pleito indeferido.

A defesa ainda pede a exclusão da causa de aumento relativa à continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
,
do CPP, o que não merece guarida.

O STJ entende que para que seja aplicado o art. 71,
caput
, do CPB, deve haver, além da pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, cometidos pelo mesmo agente, em condições semelhantes, também o liame subjetivo entre os crimes, de forma a se evidenciar elo de continuidade entre estes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas. Precedente
. 2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estavam presentes o requisito objetivo relativo às mesmas condições de tempo entre as condutas - já que, não obstante houvesse certa interseção entre as condutas em um determinado período, as primeiras ameaças contra a primeira vítima se iniciaram seis meses antes das praticadas contra a segunda vítima -, tampouco o subjetivo, não ficando demonstrado o vínculo causal entre as condutas, porquanto se tratou de vítimas diversas e em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas. 3. Ausente um dos requisitos objetivos e o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 766079 SP 2022/0266273-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Recentemente sumulou a matéria que se havia apenas em jurisprudência consolidada:

Súmula nº 659 STJ
:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

In casu
, ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS cometeu por 11 (onze) vezes o crime de sonegação fiscal, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com liame subjetivo, no período de fevereiro a dezembro de 2010, conforme AINF nº 032015510000226-2 (Num. 5125281 - Págs. 2 a 4).

Colaciono sobre a questão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO PENAL - CP NÃO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP NÃO IDENTIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedentes. 1.1. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela condenação, porquanto demonstrado pelas provas existentes nos autos a conduta dolosa do réu, que efetivamente administrava a empresa, sendo responsável por sua regularidade fiscal. A alteração desse entendimento demanda o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. “
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes”.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Nesse compasso, como visto na matéria já sumulada, o aumento decorrente da continuidade delitiva deve guardar proporção entre o interregno de fração (1/6 a 2/3) e o número de crimes cometidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4
. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017)
. No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Em se havendo,
in casu,
11 (onze) infrações, escorreita a aplicação
a quo
da referida causa de aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços)
,
conforme fundamentação exarada.

04 – DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE ESPECIAL REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE, ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90, EM 1/2 (METADE).

O Ministério Público pede que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90 em 1/2 (metade), alegando que a conduta de
ERISNALDA PEREIRA DE FEITAS
gerou prejuízo milionário ao erário e grave dano à coletividade paraense.

Eis o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:

I - ocasionar grave dano à coletividade

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “
a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito
.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, o entendimento tem se sedimentado, em relação aos tributos estaduais e municipais, no sentido de que o critério utilizado deve ser aquele definido como crédito tributário prioritário ou de créditos destacados (grande devedor) pela Fazenda local.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, obedecerão a uma ordem de prioridade determinada, qual seja:

Art. 1º A tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo Tributário do Estado do Pará obedecerá, sucessivamente, a seguinte ordem e prioridade:

[...]

II -
Importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha a substitui-la
; (grifo nosso).

O valor da UPF – PA (Unidade Padrão Fiscal do Pará) foi assim definido nos últimos anos:

2024 – 4,5782 Portaria SEFS/GS nº 977/2023

2023 – 4,3734 Portaria nº 726/2022

2022 – 4,1297 Portaria n° 847/2021

2021 – 3,7292 Portaria n° 848/2020

2020 – 3,5751 Portaria n° 1.769/2019

2019 – 3,4617 Portaria n° 262/2018

(...)

2010 – 2,0435 Portaria nº 170/2009

Observo que, em 2015, conforme Certidão de Dívida Ativa Tributária, a dívida atualizada era de R$ 135.025,47 (cento e trinta e cinco mil, vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme consta no ID
Num. 5125281 - Pág. 9.

Atualmente (consulta em 12/06/2024), a dívida atualizada, é de
R$ 1.414.422,50

(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
, conforme consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA. Para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$7.872.120,00, conforme UPF descrita atualizada.

Assim, embora, ao meu sentir, o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, a norma penal dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa, senão concluir pelo não cabimento da majorante, pelos motivos expostos.

05 – DO PEDIDO COMUM ACUSATÓRIO E DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

As demais alegações recursais repousam no cálculo da calibragem de pena realizada
a quo
.

A acusação pede: a) na primeira fase da dosimetria da pena, o aumento da pena-base, para o patamar de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais multa, em razão de os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime serem desfavoráveis à ré, com o acréscimo de 10 (dez) meses para cada uma das circunstâncias judiciais; b) na terceira fase, a aplicação da majorante da parte geral (art. 71, caput, do CP – continuidade delitiva), em 2/3 (dois) terços, sobre a majorante especial (art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – grave dano à coletividade), que deve ser aplicada em 1/2 (metade), em atenção ao princípio da incidência cumulativa e à jurisprudência pátria, perfazendo o total da pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, incorrendo, consequentemente, na alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime fechado; c) no caso de não aplicação da majorante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, que as consequências do crime sejam valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena; d) ainda que o quantum de pena fixado não justifique o agravamento do regime, pede, alternativamente, seja fixado o regime fechado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, sem a possiblidade de aplicação de sanções alternativas; e) sejam analisadas todas as súmulas, jurisprudências, precedentes, dispositivos de lei federal e da Constituição da República invocados, para fins de prequestionamento das matérias; f) seja decretada a prisão da ré, para fins de execução provisória.

A defesa pede
a manutenção da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão
(Num. 5125329 - Págs. 1 a 24)
.

Pois bem.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
, o que não é o caso, vez que o
Parquet
recorreu no sentido de agravar as sanções impostas
a quo.

Eis a dosimetria atacada (Num. 5125317 - Págs. 5 a 7):

“Da dosimetria da pena

Com suporte fulcro nas disposições contidas no artigo 68 do CP, e, em consonância ao critério estabelecido no artigo 59, do mesmo estatuto penal, passo a dosar e individualizar a pena do réu, com observância ao critério trifásico, denoto o seguinte:

1) culpabilidade - A reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao que se reverbera ao tipo penal, razão pela qual deixou de aplicar uma maior reprovação ao réu;

2) antecedentes - não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;

3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;

5) motivo do crime - Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. O tipo, no caso, já o pune com mais severidade, assim, deixo de agravar e evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro;

6) consequências - São os efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política as consequências do crime. Não são aqueles efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

7) circunstâncias - Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. No caso presente, não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.

8) o comportamento da vítima - Em nada concorreu para o resultado do crime. É neutro.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE, em 02 (dois) anos, bem como multa de 90 (noventa) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.

Não ocorrem circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar.

Na terceira fase, há que incidir, a causa de aumento de pena prevista no artigo 71 do CP, haja vista que os fatos cometidos pela ré deu-se em continuidade delitiva pelos meses de fevereiro até dezembro de 2010, em face da qual promovo o AUMENTO da pena provisória à razão de 2/3 (dois terços), correspondente a 8 (oito) meses; ficando a PENA INTERMEDIÁRIA no mínimo legal de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses, bem como multa de 120 (cento) dias-multa.

Não havendo ou concorrendo causa de diminuição de pena, fica a ré CONDENADA DEFINITIVAMENTE a pena em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses, bem como multa de 120 (cento) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado será o aberto (artigo 33, §2, c do CP).

Nos termos do artigo 44, I a III e § 2º do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direitos e uma de multa - esta consoante os limites já impostos.

A pena restritiva de direitos deverá consistir em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE ou a ENTIDADES PÚBLICAS, e deve estar condizente com a natureza do delito e as aptidões do apenado, observando-se, quanto ao mais, as disposições do artigo 46, §1ºa 4º do CP, sendo que o local de cumprimento da pena será determinado pelo Juízo da Execução.

Deverão ser cientificados a sentenciada que lhe é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, consoante artigo 55 do CP, sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

A pena substitutiva converter-se-á em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, §4º do artigo 44 do CP. A pena de multa deverá ser atualizada por ocasião da execução (artigo 49, §2º do CP) e deverá ser paga em dez dias após o trânsito em julgado (CP, artigo 50, caput, 1º parte).”

Na primeira etapa
, examinadas as fundamentações aportadas às circunstâncias judiciais do art. 59 pela magistrada sentenciante, não se verificou qualquer uma desfavorável, tendo sido fixada a reprimenda corporal no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, embora exasperada a pena de multa ao patamar de 90 (noventa).

Aqui, data vênia o entendimento
a quo
, entendo assistir razão à acusação em parte. Explico.

O Ministério Público de 1º grau pede o reconhecimento do desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, cada uma com o peso de 10 (dez) meses acima do mínimo legal.

Divergindo do entendimento de primeiro grau, vejo que
culpabilidade
de ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS é maculada, pois, como detentora da atividade empresarial exercida, sobretudo na condição de única gerente e sócia, ela tinha plena e elevada consciência da antijuridicidade dos seus atos. Nesse compasso, ao possuir maior conhecimento técnico da administração da empresa, entendo que isto tem por agravar sua culpa ao fraudar o fisco, uma vez que deteve maior expertise na atuação da dinâmica criminosa.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ, a saber:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL CP. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI N. 8.137/90
. 1) VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA EM RECURSO ESPECIAL. 2) NULIDADE POR FALTA DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VÍCIO SURGIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 3) RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DE DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL APÓS CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA FORMAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMAS. 4) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESE DEFENSIVA APENAS SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE DIANTE DA INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO RECURSO DE APELAÇÃO. 5) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386, III, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP, BEM COMO AO ART. 1º DA LEI N. 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 6)
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP
. 6.1) INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS E DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 6.2) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PONTO QUE NÃO CONSTOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 6.3)
CULPABILIDADE
. 6.4) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 6.5) OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 7) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

6. A exasperação da pena-base somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. 6.1. As teses de desproporcionalidade da exasperação da pena-base e de compensação das circunstâncias judiciais favoráveis com as desfavoráveis não constaram da petição de recurso especial, sendo descabido o conhecimento delas no agravo regimental por inovação recursal. 6.2. Ainda que se entenda que a tese de falta de proporcionalidade na exasperação da pena-base constou do recurso especial, o ponto também não pode ser conhecido, eis que ausente o prequestionamento, pois não abordado no julgamento do recurso de apelação e nem foi objeto dos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem. 6.3.
A valoração negativa da culpabilidade foi justificada de forma concreta e idônea, pois o grau de instrução do autor do delito (duas profissões de grau superior) e sua profissão de empresário denotam maior reprovabilidade da conduta
. 6.4. As consequências dos crimes de sonegação fiscal e de descaminho foram valoradas negativamente de forma idônea, ante a vultosa quantia não recolhida ao Fisco, com destaque para o delito de descaminho ser crime formal. 6.5. Carece de interesse recursal os fundamentos do recurso especial para que outras circunstâncias judiciais não sejam utilizadas em seu desfavor, eis que não foram sopesadas negativamente na exasperação da pena-base.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.705.780 / CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Valoro, portanto,
desfavorável
a
culpabilidade
de ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS
.

No tocante às
circunstâncias do crime
, não vejo nos autos elementos sólidos e concretos, idôneos, portanto, a ponto de desvalorar as circunstâncias do crime, dado que, segundo se colheu, o
modus operandi
para o cometimento das fraudes se encontra alocado no tipo penal incriminador previsto na Lei nº .8137/1990. Merece, dessarte, ser mantida
neutra
a referida circunstância judicial.

Diferente é o caso das
consequências do crime
, uma vez que entendo por elevadas, dado o prejuízo causado aos cofres públicos atualizado, conforme consulta no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA (https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-divida-ativa/#/consultar-divida-ativa), de R$ 1.414.422,50

(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
, valor este que entendo expressivo e excedente ao tipo penal incriminador.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR SONEGADO EXPRESSIVO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 489 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A desconstituição das premissas fáticas das instâncias ordinárias para concluir pela (eventual) absolvição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível pela Súmula 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo
. 3. Tendo a decisão recorrida e o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CPP e nem ao art. 489 do CPC. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1778761 PB 2020/0276890-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Diante destas análises, atento à Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
), utilizando o critério fracionário paradigma do STJ de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (2 anos),
fixo a pena-base de ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa
, mantenho a causa de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPP na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a sanção justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Agora, inaplicável ao caso qualquer substituição, seja a do art. 44, seja a do art. 77, do CPB.

Não vejo motivos para fixar o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o permitido em lei, consoante pedido pela acusação.

Quanto ao pedido de execução provisória da pena, deve ser rechaçado, visto que no julgamento das ADC’s 43, 44 e 54, perante o STF, foi concluído acerca da inviabilidade do instituto, mesmo em julgamento com condenação operado em segunda instância.

06 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa, negando-lhe nego provimento, e conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS
para
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

É o voto.

Belém, 31/07/2024